Tribunal: TJDFT
Processo: 0714414-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A obrigação de prestar alimentos decorre do poder familiar (art. 229 da Constituição Federal c/c arts. 1.566, inciso IV, e 1.634, inciso I, todos do Código Civil), fixada a partir da análise do binômio necessidade x possibilidade.

2. Na hipótese, o “quantum” a título de verba alimentícia foi arbitrado pelo d. Juízo “a quo” de forma razoável e proporcional, de acordo com as provas colacionadas aos autos e em relação às necessidades do alimentando e à capacidade do alimentante.

3. Apelação conhecida e não provida.